Tribunal: TJDFT
Processo: 0722643-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722643-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO DE DEUS ALVES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por JOAO DE DEUS ALVES DA SILVA que homologou os honorários periciais em R$ 4.917,89. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator